Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709638-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FRANCISCO NILO GONSALVES JUNIOR, CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de manutenção de posse movida em face de FRANCISCO NILO GONÇALVEZ JÚNIOR, CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, declinou a competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Alega que a decisão agravada carece de reforma, pois contraria o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que estabelece a competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar ações possessórias entre particulares e entes públicos quando não houver reflexos ambientais diretos ou interesse público imediato. Afirma que a matéria debatida nos autos não trata de ocupação irregular de solo urbano ou de questões ambientais, mas sim de disputa possessória entre particulares e a TERRACAP, pessoa jurídica de direito privado, sendo inaplicável a competência da Vara de Meio Ambiente. Defende que a decisão recorrida fundamenta-se no fato de o imóvel estar localizado em área pública e não regularizada, o que não seria suficiente para deslocar a competência para a Vara de Meio Ambiente, pois o caso em questão não envolve litígio fundiário coletivo, parcelamento de solo para fins urbanos ou dano ambiental. Cita jurisprudência do TJDFT que corrobora sua tese de que ações possessórias que não apresentem reflexos ambientais devem permanecer sob a competência da Vara de Fazenda Pública. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, garantindo a tramitação do feito perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão de piso e reconhecer, em definitivo, a competência da 3a Vara de Fazenda Pública do DF. Preparo regular (ID 69842652). É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se de avaliar o acerto da decisão impugnada que, nos autos da ação de manutenção de posse, declinou da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Eis o teor do decisum agravado: Chamo o procedimento à ordem. Trata-se de ação de conhecimento (manutenção de posse) com pedido de tutela de urgência proposta por WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA contra FRANCISCO NILO GONSALVES JUNIOR, CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA e TERRACAP, buscando obter a manutenção de posse do imóvel localizado na quadra 10, chácara 33, Condomínio Village Alvorada, Lago Sul – DF. O referido imóvel está localizado em área pública, de propriedade da Terracap e ainda não está regularizado. Dessa forma, este Juízo Fazendário é incompetente para apreciar a questão. A competência para processar e julgar matéria desta natureza, cujo fundamento é a proteção ao meio ambiente natural, parcelamento de solo, é da Vara de Meio Ambiente. Segundo o disposto no artigo 34 da Lei no 11.697/2008: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Grifei. Considerando a competência estabelecida ratione materiae, de natureza absoluta, o Juízo possui o dever jurídico de reconhecê-la de ofício, conforme artigo 64, §1o, do CPC: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Grifei. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA PARA A VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 34 da Lei 11.697/08 e artigo 64, §1o do CPC. Remetam-se os autos ao Juízo competente, de imediato, dando-se as baixas de estilo. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a matéria controvertida demanda uma análise mais aprofundada, não sendo possível aferi-la em juízo de cognição sumária. Embora o agravante alegue que a controvérsia limita-se a uma disputa possessória entre particulares, a decisão recorrida se fundamentou na existência de elementos indicativos de questões ambientais e urbanísticas, que atrairiam a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos termos do artigo 34 da Lei n.o 11.697/2008. A averiguação acerca da presença de tais fatores exige um exame mais aprofundado para que se possa aferir a eventual incidência das normas que regem a competência daquela unidade jurisdicional. Dessa forma, a impossibilidade de constatação imediata da plausibilidade da tese recursal é o que basta para o indeferimento da medida suspensiva pleiteada. De toda sorte, também não se evidencia o risco de dano alegado pelo agravante. A tese de que a tramitação do feito perante a Vara de Meio Ambiente poderia ensejar nulidade processual não merece acolhida. Em primeiro lugar, porque a análise definitiva da competência demanda aprofundamento fático e jurídico, sendo incabível sua solução em sede liminar, como já destacado acima. Em segundo lugar, porque eventual redistribuição dos autos ao Juízo Fazendário não acarreta, por si só, nulidade dos atos processuais já praticados, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo competente, conforme ocorreu no caso concreto, quando a Vara de Meio Ambiente recebeu os autos da 3a Vara de Fazenda Pública, ratificando todos os atos já praticados, sem prejuízo à continuidade do processamento do feito. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se justifica a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator